Tribunal: TJPA
Processo: 0800851-67.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800851-67.2019.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.
IRREGULARIDADES FÍSICO-ESTRUTURAIS E DE FUNCIONAMENTO. NECESSIDADE DE SOLUÇÃO.
DIREITO À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/09 a 07/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível
contra sentença que deferiu o pedido da ação civil pública para condenar o Município da Marituba a sanar todas as
irregularidades físico-estruturais e de funcionamento
detectadas pelo Conselho Regional de Medicina e outros na u
nidade Básica de Saúde João Teófilo Carneiro
, garantindo assim atendimento adequado aos pacientes, e condições dignas de trabalho aos profissionais, resguardando seus direitos sociais e individuais indisponíveis.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial com informações dos relatórios técnicos
de fiscalização de inspeção realizada pelo COREN, o relatório de vistoria realizado pelo CRM e no Relatório Técnico de Inspeção encaminhado pela Gerência de Vigilância Sanitária – GVISA,
que possibilitaram inclusive a concessão da liminar,
demonstraram de forma segura a necessidade e urgência do solucionar as irregularidades na unidade de saúde frente
a violação grave e sistemática ao direito fundamental a saúde dos pacientes assistidos e profissionais que laboram na unidade de saúde em referência em função da omissão do Poder Público municipal.

Inconformado, o município de Marituba interpôs o presente recurso alegando preliminarmente a perda de objeto
em virtude de já terem sido solucionados os problemas no hospital apontados pelo recorrido, defendendo que a sentença merece ser reformada em razão do princípio da reserva do possível e ainda pela decisão representar a indevida intervenção do judiciário no mérito administrativo. Pugna pelo provimento recursal.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público
refutou os argumentos recursais expondo que que a USF, João Teófilo Carneiro, permanece em condições precárias de funcionamento em virtude da falta de insumos necessários para o atendimento da população e proteção dos funcionários. Requereu o não provimento recursal.

Regulamente distribuído o feito, coube-me sua relatoria,
ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Ente Municipal de solucionar as irregularidades visando garantir o pleno funcionamento de Unidade Básica de Saúde.

Consoante previsão constitucional, o direito à saúde se insere na órbita dos direitos sociais e é classificado como direito público subjetivo, intangível e indisponível, devendo ser plenamente assegurado pelo Estado.

Neste contexto, não se pode permitir más condições de trabalho aos profissionais de saúde, tampouco a ausência de tratamento adequado e digno aos pacientes que buscam a UBS que fazem parte da estratégia Saúde da Família, cuja função é atuar no primeiro nível de atenção, segundo definição da portaria 4.279
do Ministério da Saúde, é porta de entrada preferencial do usuário ao Sistema Único de saúde (SUS).

É ali onde inicia o cuidado à saúde da população por meio de equipes multiprofissionais, devendo compor uma rede organizada de atenção, em conjunto com estabelecimento de saúde de complexidade intermediária e com a Rede Hospitalar, observando fluxos e padrões estruturais de qualidade para seu funcionamento.

No que se refere
aos argumentos de interferência no mérito administrativo, limites orçamentários e reserva do possível, cumpre esclarecer que as normas instituidoras do direito à saúde são de eficácia plena, sendo, portanto, descabida a tese da discricionariedade.

Nessa esteira, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.

[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no Resp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, Dje 13/10/2021).

Uma vez esclarecido que o direito à saúde é norma constitucional de eficácia plena, e não limitada como sugerido nas razões do recurso, restam superados quaisquer outros obstáculos que se possam imaginar para o cidadão exigir do ente público a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à saúde gratuita e de qualidade.

Neste sentido, constatadas diversas desconformidades na unidade, a resposta de solução é obrigação de extrema relevância e urgência e de competência do ente municipal que, inclusive, não as refuta, limitando-se a alegar a responsabilidade suplementar na gestão da saúde e a insuficiência de recursos, a qual sequer restou demonstrada.

Assim sendo, não merece retoques a sentença que determinou a obrigação de resolução das pendencias apontadas como forma de garantir a dignidade da pessoa humana e o acesso à saúde dos munícipes, bem como condições adequadas de trabalho aos profissionais da unidade.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e nego provimento à apelação para manter a sentença atacada em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 15/10/2024